Tribunal: TJDFT
Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727048-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NARLY SILVA CANTARINO AGRAVADO: GERALDO MAGELLA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifica-se no despacho Id.101071308 dos autos de origem determinação de juntada de cópia do presente Agravo de Instrumento pela parte executada, para eventual juízo de retratação. Assim, aguarde-se a realização da diligência e o pronunciamento do Juiz, por dez dias, já que a retratação poderá ensejar a perda do objeto do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora